Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0728178-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Teresina/PI. O agravante defende o cabimento do presente recurso em razão de julgado do STJ (REsp Repetitivo 1704520/MT) no qual foi fixada tese em favor da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, desde que haja urgência vinculada à inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Afirma estar configurada a urgência advinda da inutilidade do julgamento em sede de apelação porque o não conhecimento do presente recurso ensejará a remessa dos autos à Comarca de Teresina/PI. Sustenta que esta não tem competência para julgamento do feito, além de a eventual remessa lhe dificultar o exercício de defesa de seus direitos. Alega que a escolha pela competência se deu em atenção ao art. 53, III, do CPC, que estabelece ser competente o juízo do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Afirma que, em razão de a sede do Banco do Brasil ser na Capital Federal, é evidente a competência territorial de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Argumenta que o permissivo contido no art. 101, I, do CDC - segundo o qual a ação poderá ser proposta no domicílio do consumidor -, amplia o leque de possibilidades e de juízos competentes para facilitar a defesa de direitos consumeristas, e não dificulta ou impõe determinado juízo. Alega que, diversamente da interpretação do Juízo de Primeiro Grau, não escolheu de forma aleatória, tampouco por deliberada opção do advogado, a justiça do Distrito Federal. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da competência do Juízo de Primeiro Grau para julgamento do processo originário. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais supramencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. O agravante demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos (ID 13408335, p. 19-22), a hipossuficiência alegada, razão por que a concessão do benefício pleiteado é medida que se impõe. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao pedido liminar, registro que o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. A ação originária (Ação Revisional do PASEP) foi distribuída para o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, o qual entendeu que o feito deveria tramitar perante o Juízo competente da Comarca de Teresina/PI. O agravante defende, em síntese, que a escolha pelo foro competente se deu em atenção ao permissivo existente no art. 101, I, do CDC, bem como em razão do previsto no art. 53, III, do CPC, segundo o qual é competente o juízo do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Nas relações de consumo, o caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é, portanto, absoluta, razão por que deve ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável às demandas consumeristas. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, é um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS), oferecido aos empregados da iniciativa privada.[1] Não se trata de relação de consumo. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para escolha do foro adequado para a propositura da ação. O Código de Processo Civil dispõe acerca da competência territorial nos art. 42 ao 66. Em relação ao foro competente para julgar as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o art. 46, caput, do CPC, prevê: “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial. Trata-se de competência relativa, que, em regra, não admite a declinação de ofício. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula n. 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” Incumbe ao réu, portanto, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II, do CPC). Diante das peculiaridades do caso em exame e da presença dos requisitos necessários, mostra-se razoável o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] BANCO DO BRASIL. Pasep. Disponível em: &lt;https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep#/&gt;. Acesso em: 9 de janeiro de 2020.